Tribunal: TJPA
Processo: 0808470-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808470-83.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: IGOR RUSEF ROSA EIRELI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto por IGOR RUSEF ROSA EIRELI contra decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da medida liminar deferida pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da decisão de primeiro grau em razão da validade da intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

III. Razões de decidir

3. O credenciamento de ofício do contribuinte no DEC, nos termos da legislação estadual, exige notificação clara e prévia para garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A ausência de ciência prévia do contribuinte acerca do credenciamento invalida as comunicações efetuadas exclusivamente por meio eletrônico, ferindo os princípios do devido processo legal e da proporcionalidade.

5. A ampla divulgação midiática promovida pelo Estado não supre a exigência de notificação pessoal ou inequívoca do contribuinte sobre sua inclusão no DEC.

6. A jurisprudência reconhece a nulidade de atos administrativos praticados via DEC sem prévia notificação efetiva, especialmente quando há prejuízo à defesa.

7. Restou evidenciada a aparência do bom direito do Agravante, em razão da violação ao princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa,

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo Interno conhecido e provido.

_________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,

nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº 0802092-14.2024.8.14.0000) interposto por IGOR RUSEF ROSA EIRELI, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...) De igual modo, em que pese as alegações do Agravado, a pretensão à imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário constantes dos Autos de Infração, diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, não evidencia risco de dano irreparável caso não seja desde logo efetivada, tendo em vista que, em eventual reconhecimento do direito, o agravado terá como assegurar a restituição de valores que supostamente sejam recolhidos indevidamente.

Verifica-se, na verdade, a existência de
periculum in mora inverso
, pois é possível vislumbrar o risco de grave lesão à economia pública estadual, em razão do possível efeito multiplicador de decisões judiciais que restrinjam procedimentos administrativos relacionados à fiscalização e à arrecadação tributária.

À vista disto, o eventual impacto negativo na arrecadação poderá reduzir a disponibilidade de recursos imprescindíveis ao atendimento de inúmeras necessidades coletivas, afetando diretamente o interesse público.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, para cassar a decisão agravada, nos termos da fundamentação.

(...).”

Após a oposição de embargos de declaração pela empresa IGOR RUSEF ROSA EIRELI a decisão foi mantida.

Em suas razões, o Agravante aduz que a validade das notificações realizadas exclusivamente por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (“DEC”) depende, necessariamente, da ciência inequívoca do contribuinte acerca do seu credenciamento compulsório.

Argui que não há nos autos qualquer comprovação de que tenha sido formalmente notificada da sua vinculação ao DEC, tampouco da existência de termo de ciência, protocolo de recebimento ou qualquer outro elemento hábil a demonstrar que houve comunicação válida e efetiva do credenciamento, havendo evidente violação ao contraditório e à ampla defesa — princípios de estatura constitucional que informam todo o processo administrativo tributário.

Sustenta que a aplicação do art. 3º da LINDB para justificar a validade da notificação fiscal realizada por meio do DEC, sem intimação válida quanto ao credenciamento prévio, não encontra respaldo jurídico, e reforça a omissão da decisão agravada quanto à exigência da ciência individualizada como condição de eficácia do ato administrativo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno para reformar integralmente a decisão monocrática.

O Agravado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id. 28219147)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno passando a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão que deu provimento o Agravo de Instrumento determinando a suspensão da decisão de primeiro grau em razão da validade da intimação realizada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) a partir do credenciamento de ofício do contribuinte sem prévia ciência.

Com efeito, Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC) é um sistema de comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o contribuinte de impostos estaduais, com a finalidade de proporcionar a comunicação eletrônica de atos e dos termos do procedimento administrativo tributário. Encontra-se previsto na Lei Estadual nº 6.182/98 que foi modificada pela de nº 8.869/19, sendo assim disciplinado:

Do Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC

Art. 15-A. Fica instituído o Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC, para comunicação eletrônica entre a Secretaria de Estado da Fazenda e o sujeito passivo dos tributos estaduais, na forma e nas condições previstas em regulamento.

§ 1º Entende-se por DEC o portal de serviços e comunicações eletrônicas da Secretaria de Estado da Fazenda, disponível na internet, que tem por finalidade:

I - cientificar o sujeito passivo sobre quaisquer atos administrativos, procedimentos e ações fiscais;

II - encaminhar notificações e intimações;

III - expedir avisos em geral.

§ 2º Para a utilização de comunicação eletrônica por meio do DEC, o sujeito passivo deverá estar previamente credenciado junto à Secretaria de Estado da Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento.

§ 3º Ao credenciado será atribuído registro no sistema eletrônico da Secretaria de Estado da Fazenda e acesso a ele, na forma prevista na legislação tributária, com tecnologia que preserve o sigilo, a identificação, a autenticidade e a integridade de suas comunicações.

§ 4º Com a efetivação do credenciamento, a comunicação entre o sujeito passivo e a Secretaria de Estado da Fazenda realizar-se-á preferencialmente por meio eletrônico, através do DEC.

Por sua vez, o Decreto Estadual nº 554/2020 regulamentou o Domicílio Eletrônico do Contribuinte, estabelecendo o credenciamento obrigatório, inclusive de ofício, nos termos do seu artigo 6º, "verbis":

Art. 6º Estão credenciados os usuários do DEC para acesso, por meio da rede mundial de computadores, no endereço eletrônico http://www.sefa.pa.gov.br, na funcionalidade relativa ao Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DEC), nos prazos e condições relacionados no Anexo Único deste Regulamento.

Vale destacar que a inscrição do contribuinte em cadastro eletrônico de intimação constitui obrigação tributária acessória, sendo de observância obrigatória por parte do ente público por força do artigo 113, §§ 2º e 3º do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

(...)

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua Inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.

Contudo, em acertada análise, verifica-se que a utilização do DEC exige que o contribuinte seja devidamente notificado da sua inclusão no sistema, para que possa acompanhar regularmente as comunicações fiscais, a fim de resguardar seus direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988, nos termos do art. 15-A, § 2º da Lei .182/1998

Nestes termos, a legislação impõe que a inclusão no DEC deve ser acompanhada de informação clara e inequívoca ao contribuinte, para que ele tome ciência das futuras comunicações por meio digital. Sem esse conhecimento prévio, a inclusão no DEC não pode ser considerada válida, e qualquer ato administrativo dele decorrente se torna nulo, pois vicia a forma de notificação e compromete a defesa do contribuinte.

A inclusão de um contribuinte no DEC sem a sua ciência configura violação ao princípio do devido processo legal, previsto no art. 5º, LIV, da Constituição Federal, que estabelece que ninguém será privado de seus direitos sem o devido processo legal. A intimação realizada via DEC, quando o contribuinte não foi adequadamente informado de sua inclusão no sistema, fere diretamente o princípio da ampla defesa e do contraditório, já que o contribuinte não tem a oportunidade de acompanhar os atos administrativos e exercer seu direito de resposta.

Assim, observa-se a insuficiência na publicação apenas de notícias online acerca do funcionamento do DEC veiculadas na internet e em mídias sociais para alertar o contribuinte, uma vez que não há qualquer respaldo de que o contribuinte que foi incluído no sistema involuntariamente, possa ter conhecimento de que, a partir daquele momento, todas as comunicações ser dariam exclusivamente através do referido portal.

Nesse sentido já se posicionou a jurisprudência deste E. TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). TUTELA ANTECIPADA RECURSAL NÃO CONCEDIDA. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS NO PROCEDIMENTO MANDAMENTAL. CARACTERIZAÇÃO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO, ABUSO DE DIREITO OU MANIFESTO PROPÓSITO PROTELATÓRIO E REVERSIBILIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08125121520238140000 21401405, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 05/08/2024, 1ª Turma de Direito Público)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOMICÍLIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE – DEC. CREDENCIAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08024094620238140000 28150020, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/07/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, a inclusão indevida no DEC, sem o conhecimento dessa inclusão forçada, aponta para a ilegalidade da intimação, o que causou grave lesão a empresa agravante.

À vista disto, considerando que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade e do fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação

pela demora na prestação jurisdicional, restou evidenciada a aparência do bom direito em favor do Agravante, em razão da violação ao princípio do devido processo legal e também o princípio da proporcionalidade, devido a medida adotada ser desproporcional em relação à ausência de uma notificação regular e ao não oferecimento de prazo para defesa.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
reformando a decisão monocrática para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará e, consequentemente, manter a decisão a quo em sua integralidade, nos termos da fundamentação

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025